Tribunal: TJBA
Processo: 8045206-80.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045206-80.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: GENALDO LEMOS DO COUTO e outros (8)

Advogado(s)
:
GENALDO LEMOS DO COUTO, LEONICE PEREIRA LEMOS DO COUTO

LITISCONSORTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros (3)

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIOS. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO (ARTS. 75, VII, 613 E 614 DO CPC). INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DOS IMPETRANTES. APLICAÇÃO DO ART. 76, §1º, I, DO CPC. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM PRECATÓRIO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 6º, §1º, DA LEI 12.016/2009. ÔNUS DA PARTE. PRINCÍPIO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto por Genaldo Lemos do Couto e outros contra decisão monocrática que extinguiu parcialmente o Mandado de Segurança quanto aos espólios de Elírio Badaró Faskomy, Elison Badaró Faskomy, Elina Faskomy Costa Ferreira, Élia Badaró Faskomy Bastos e Constantino Badaró Faskomy, por irregularidade de representação processual.

2.
Embora tenha sido determinada previamente a intimação para regularização do vício, nos termos dos arts. 75, VII, 613, 614 e 76, §1º, I, do CPC, os impetrantes não adotaram as providências necessárias.

3.
Recurso manejado com o objetivo de afastar a extinção parcial e restabelecer a tramitação do mandado de segurança.

II. Questões em discussão

4.
Alegação de que os agravantes já estariam habilitados como sucessores nos autos de precatório, o que supriria a necessidade de comprovação da representação dos espólios no mandado de segurança.

5.
Suposta desnecessidade de apresentação dos documentos exigidos, que poderiam ser requisitados pelo Tribunal diretamente a órgãos públicos.

6.
Pretensão de reconsideração ou reforma da decisão de extinção parcial do processo de mandado de segurança ajuizado.

III. Razões de decidir

7.
O Agravo Interno foi interposto tempestivamente, preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no CPC e no RITJBA.

8.
Constatou-se que a decisão agravada corretamente reconheceu a irregularidade de representação processual, pois os espólios não foram representados por seus inventariantes ou administradores provisórios, conforme exigido pelos arts. 75, VII, 613 e 614 do CPC, e pela firme jurisprudência do STJ.

9.
A intimação para regularização do vício foi expressa, com advertência de extinção, observando o disposto no art. 76, §1º, I, do CPC.

10.
A habilitação dos agravantes nos autos de precatório não supre nem substitui a representação processual adequada no presente mandado de segurança, não havendo comunicação automática entre feitos distintos.

11.
Inviável, igualmente, a aplicação do art. 6º, §1º, da Lei 12.016/09, pois o mandado de segurança demanda prova pré-constituída e o dispositivo não se presta a suprir vícios estruturais de representação processual.

12.
O Tribunal não tem o dever de requisitar documentos para suprir
regularização
processual
de responsabilidade
da parte, sob pena de violar o princípio da demanda (art. 2º do CPC) e o ônus probatório do autor (art. 373, I, do CPC).

13.
Constatada a ausência de regularização e estando presentes os requisitos objetivos, impõe-se a extinção parcial do processo sem resolução do mérito, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste TJBA.

14.
Não há qualquer vício ou ilegalidade na decisão agravada, que aplicou corretamente a legislação processual e prestigiou a segurança jurídica e a ordem processual.

IV. Dispositivo e tese

15.
Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação aos espólios indicados, prosseguindo o feito apenas quanto a Genaldo Lemos do Couto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Mandado de Segurança nº

8045206-80.2023.8.05.0000
,
sendo Agravantes
GENALDO LEMOS DO COUTO E OUTROS
e Agravados o
MUNICÍPIO DE ITABUNA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER

o Agravo Interno interposto, na forma do Relatório e do Voto, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.